Tribunal: TJPA
Processo: 0818930-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818930-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0818930-95.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

IMPETRANTE: JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB/PA 21.489)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). VÍTIMA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado em favor de MARCOS DE SOUZA CORREA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Paciente teria desferido um golpe de faca nas costas (região lombar) da vítima Abrante Pereira de Miranda, seu sogro, pessoa idosa (64 anos), após agredir sua companheira.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta: 2.1. Ausência dos requisitos da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas, alegando que o Paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa em Portel/PA, trabalho lícito) e é primário. 2.2. Excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o Paciente está segregado cautelarmente há mais de 06 (seis) meses sem sentença. 2.3. Ilegalidade da prisão e violação ao princípio da presunção de inocência, pois a segregação cautelar seria medida excepcional.

III. Razões de decidir

O pleito não merece acolhida, pois a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos legais.

1. Presente, demonstrado pela materialidade delitiva (comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou as lesões e o efetivo perigo de vida da vítima) e pelos indícios de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas oculares.

2. Justificado pela periculosidade concreta do Paciente e pelo
modus operandi
violento, que envolveu a agressão à companheira, ameaças graves de morte à família e o golpe desferido pelas costas contra um idoso, demonstrando covardia e recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. O Paciente responde a outra ação penal por crime de homicídio e a outros processos por violência doméstica, o que configura seu constante envolvimento em condutas delitivas, indicando que, solto, voltará a delinquir, justificando a prisão para garantia da ordem pública, mesmo que sem condenação transitada em julgado.

4. Justificado, pois o Paciente evadiu-se para local incerto e não sabido após a prática dos fatos, sendo o mandado de prisão cumprido posteriormente, o que é um elemento concreto que fundamenta a custódia.

5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão diante da gravidade concreta da conduta e da multirreincidência em crimes violentos.

6. O processo tem tido andamento regular, a prisão preventiva foi reavaliada em 11/09/2025, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 07/10/2025. A contagem dos prazos obedece ao critério da razoabilidade, dada a complexidade inerente ao crime grave (tentativa de homicídio qualificado).

7. A prisão preventiva tem natureza estritamente cautelar, visando o resguardo da coletividade diante do
periculum libertatis
concreto (periculosidade e reiteração criminosa), não havendo antecipação de pena.

IV. Dispositivo e Tese

Tese de Julgamento: A prisão preventiva é legal e deve ser mantida, pois está fundamentada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
violento contra vítima idosa e na reiteração delitiva do Paciente em crimes violentos, elementos que configuram risco à ordem pública e tornam insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes
: Art. 312 e Art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgado relevante:

TJ-PR 00332546920258160000 Santa Izabel do Ivaí, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2025, 3ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado

dia 08.09.2025 em favor do paciente
Marcos de Souza Correa
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/Pa
, nos autos do processo nº
0800591-27.2023.8.14.0043
.

Imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio na modalidade tentada, nos termos do art. 121, II e IV c/c art. 14 todos do CP, ocorrido no dia 07.03.2023, por volta das 16h.

Sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea, ausência dos pressupostos impostos pelo art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa, condições pessoais favoráveis, requer a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e sua confirmação no mérito.

Antes da análise do pedido liminar, foram requisitadas informações da autoridade coatora (id 29813170), apresentadas no dia 19.9.2025 (id 30108765).

Após o indeferimento do pedido liminar (id 30127483) por ausência do
fumus boni iuris
, os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, na condição de fiscal da lei, opinou, em 07.10.2025, pela denegação da ordem (id 30573135).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, porque preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 654 do CPP.

Em suma, a defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando as seguintes teses:

1. Ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas, alegando que o Paciente possui residência fixa em Portel/PA, trabalho lícito como estivador e é primário, não apresentando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. Excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o Paciente está segregado cautelarmente há mais de 06 (seis) meses sem sentença e que não houve decisão sobre o pedido de revogação de prisão formulado na Resposta à Acusação (apresentada em 10/06/2025).

3. Ilegalidade da prisão e violação ao princípio da presunção de inocência, pois a segregação cautelar é medida excepcional.

Pois bem, da leitura atenta dos autos, adianto que o pleito não merece acolhida. Explico

1. Do requisito da prisão preventiva e da reiteração criminosa (rebatendo a tese de ausência de fundamento e condições pessoais favoráveis)

A tese de ausência de pressupostos da prisão preventiva e a alegada suficiência de medidas cautelares diversas não se sustentam diante dos elementos concretos do processo de origem.

A prisão preventiva, medida excepcionalíssima, exige a presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum in libertatis
(risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal). No caso em tela, ambos os requisitos estão presentes e foram expressamente justificados.

1.1. Do
Fumus Comissi Delicti

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados de forma ampla. A denúncia narra que, em 07/03/2023, o Paciente, munido de uma faca e com
animus necandi
, desferiu um golpe nas costas (região lombar) da vítima Abrante Pereira de Miranda, seu sogro, pessoa idosa (64 anos).

A tentativa de homicídio foi comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou as lesões e o efetivo perigo de vida da vítima. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos da própria vítima e de testemunhas oculares (Valdeci de Almeida da Silva e Mateus de Souza Correa).

1.2. Do
Periculum in Libertatis
e da Garantia da Ordem Pública

A custódia cautelar foi decretada, e mantida, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Os elementos concretos extraídos dos autos demonstram a extrema periculosidade do Paciente e o
modus operandi
violento:

1.
Modus Operandi:
O crime ocorreu após o Paciente agredir sua companheira (Cristiane). Quando repreendido pela vítima, ele a ameaçou, dizendo que a jogaria no rio. Agressivamente, após pegar um pedaço de madeira, ele sacou uma faca e perseguiu a vítima, que tentou fugir. O Paciente, então, golpeou a vítima pelas costas, na região lombar, demonstrando covardia e recurso que dificultou a defesa do idoso (64 anos). A violência só cessou devido à intervenção de terceiros.

2.
Ameaça Reincidente:
Além do ataque, o Paciente proferiu ameaças graves à família, dizendo: "se vocês me denunciarem eu vou matar todo mundo aqui".

3.
Contumácia Delitiva:
Contrariamente à alegação de primariedade e bons antecedentes, o Juízo
a quo
e o Ministério Público apontam que o Paciente é uma pessoa violenta e responde a outra ação penal por crime de homicídio na Comarca de Melgaço/PA (Processo nº 0003569-08.2019.8.14.0089). Adicionalmente, ele responde a outros processos por violência doméstica (autos nº 0800381-73.2023.8.14.0043 e 0800595-64.2023.8.14.0043).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a existência de inquéritos e ações penais em curso, ainda que sem condenação transitada em julgado, configura o constante envolvimento do réu em condutas delitivas, sendo apto a indicar que, solto, voltará a delinquir, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, autoriza a custódia.

1.3. Da aplicação da Lei Penal

A prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. As informações processuais demonstram que, após a prática dos fatos, o Paciente evadiu-se para local incerto e não sabido, sendo o mandado de prisão cumprido posteriormente. A evasão é um elemento concreto que fundamenta a necessidade da custódia, conforme precedentes do STJ.

1.4. Ineficácia das cautelares alternativas

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, embora citadas pela defesa, não são suficientes para revogar a prisão quando os elementos concretos dos autos demonstram alta periculosidade do agente. Diante da gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio qualificado contra idoso e perigo de vida atestado por laudo) e da multirreincidência em crimes violentos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam
absolutamente ineficazes e insuficientes
para salvaguardar a ordem pública.

2. Do excesso de prazo (rebatendo a tese de morosidade processual)

A defesa alegou excesso de prazo por mais de 06 meses de segregação sem sentença e a ausência de resposta a um pedido de revogação de prisão datado de 18/06/2025.

O argumento não prospera. Conforme as informações prestadas pela Autoridade Coatora, o processo tem tido andamento regular.

O Paciente foi preso preventivamente em 19/03/2025. A denúncia foi recebida em 23/04/2025. A defesa apresentou a resposta à acusação em 10/06/2025. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida em 11/09/2025, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 07/10/2025.

De acordo com a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’ DA LEI FEDERAL 11.343/2006). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal são parâmetros fixados de forma geral, pois variam conforme as particularidades do processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do r. Juízo processante. (HC 487222/PR, Relatora: Ministra Laurita Vaz, J. em 13.08.2019). 2. Consoante a disposição da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a fase instrutória, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-PR 00332546920258160000 Santa Izabel do Ivaí, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2025)

Portanto, não sendo verificada paralisação injustificada do processo e considerando que o feito envolve crime grave (tentativa de homicídio qualificado), sua complexidade inerente autoriza uma maior dilação temporal. A contagem dos prazos deve ser realizada de forma global, obedecendo ao critério da razoabilidade, não se resumindo a mera soma aritmética. Assim, não há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

3. Da legalidade da prisão e presunção de inocência (Rebatendo a Tese de Ilegalidade)

Por fim, a alegação de que a prisão antecipa a pena, violando o princípio da presunção de inocência, não é suficiente para a concessão da ordem. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam o
periculum libertatis
(como a periculosidade e a reiteração criminosa neste caso), possui natureza estritamente cautelar, visando o resguardo da coletividade.

O risco à ordem pública se flexibiliza diante de valores constitucionais igualmente relevantes, como a segurança da comunidade, especialmente quando o crime praticado é grave, envolve violência exacerbada, e o agente demonstra contumácia delitiva.

A decisão que decretou e manteve a custódia está legalmente amparada no art. 312 e no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal (o crime possui pena máxima superior a 4 anos), encontrando-se devidamente motivada em elementos concretos, o que afasta o constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva de MARCOS DE SOUZA CORREA, nos termos das decisões anteriores.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2025